Tribunal: STF
Processo: HC 193743
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. ESTELIONATO. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Daniela Mesquita Barros Silvestre e Carlos Eduardo França, advogados, em benefício de Katiucia Oliveira Borges, contra decisão do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 122.017.
    2. Em 23.3.2020, o Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 122.017, com os seguintes fundamentos:
    “Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido liminar interposto por KATIUCIA OLIVEIRA BORGES contra acórdão proferido pela 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no julgamento do HC n. 2192949-56.2019.8.26.0000.
    Noticiam os autos que a recorrente foi denunciada pela suposta prática, em coautoria com dois outros agentes, do delito do art. 171, caput, do Código Penal (por 334 vezes em continuidade delitiva).
    Em 9/4/2019, foi decretada a prisão preventiva da acusada a fim de assegurar a aplicação da lei penal, em razão do não comparecimento em juízo para apresentar a sua versão dos fatos e de haver notícia de que saiu do país e não mais retornou (e-STJ fl. 25).
    Em 4/6/2019, a Juíza de primeiro grau julgou procedente a ação penal e condenou a ré às penas de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime inicialmente fechado, e de 198 (cento e noventa e oito) dias-multa, sendo-lhe vedado o apelo em liberdade (e-STJ fls. 28-35).
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus junto ao Tribunal de origem, que, por entender preenchidos os requisitos para a segregação cautelar, denegou a ordem (e-STJ fls. 115-121).
    Nesta via, alega a ausência de fundamentação idônea para justificar o decreto da prisão preventiva, destacando que a recorrente saiu do país quando ‘não havia qualquer restrição de se ausentar da Comarca ou do País’ (e-STJ fl. 127).
    Sustenta que o decreto prisional expedido após a audiência de instrução configuraria verdadeira execução antecipada da pena, já que ainda há recurso de apelação pendente de julgamento.
    Requer, liminarmente e no mérito, que seja revogada a prisão preventiva da recorrente para que permaneça em liberdade até o trânsito em julgado da condenação.
    A liminar foi indeferida.
    O pedido de reconsideração a seguir apresentado não foi atendido.
    As informações solicitadas foram prestadas.
    O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso (e-STJ fls. 187-189)”.
    Ao proferir essa decisão, o Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, confirmou a idoneidade da fundamentação apresentada para a prisão cautelar, ressaltando a gravidade concreta do delito de estelionato imputado, cuja prática foi confirmada pelo conjunto probatório apresentado no curso da ação penal, ressaltando ser preciso evitar a reiteração delitiva e a necessidade de aplicação da lei penal, anotando ter a paciente “saído do país e não ter retornado”.
    3. Contra essa decisão a defesa interpôs agravo regimental, ao qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 5.5.2020, negou provimento:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ESTELIONATO (TREZENTOS E TRINTA E QUATRO VEZES). PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉ FORAGIDA. COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. O cabimento de agravo regimental contra decisão monocrática de Relator afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa, a despeito da impossibilidade de realização de sustentação oral, já que a matéria pode, desde que suscitada, ser remetida à apreciação da Turma, onde a parte poderá acompanhar o julgamento colegiado, inclusive valendo-se de prévia distribuição de memoriais. Precedentes
    2. Não há ilegalidade na ordenação e manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que a segregação se mostra necessária para garantir a aplicação da lei penal, considerados a gravidade das condutas narrados, indicando possível estrutura de organização criminosa, e o fato de a recorrente ter saído do país e não mais retornado.
    3. As condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema, como ocorre in casu.
    4. Demonstrada a imprescindibilidade da preventiva, fica clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para a garantia da aplicação da lei penal.
    5. Agravo regimental desprovido”.
    4. A defesa protocolizou, no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 122.017 no Superior Tribunal de Justiça, petição pedindo fosse “cassada a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva em desfavor da paciente”, sustentando “que, quando do julgamento do agravo regimental, foi determinado ao Juízo de origem que reexaminasse a decretação da custódia cautelar, ante o decurso do prazo previsto na Lei n. 13.964/2019, o qual manteve a prisão pelos mesmos fundamentos”.
    Alegou “falta de contemporaneidade do delito imputado (...) e a inocorrência de novos fatos a justificar a necessidade da segregação”.
    Em 23.6.2020, o Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu esse pedido:
    “A colenda Quinta Turma desta Corte negou provimento ao agravo regimental no recurso em habeas corpus interposto pela defesa (…).
    Ocorre que o citado julgado foi publicado em 18/5/2020, tendo transcorrido in albis o prazo para oposição de embargos declaratórios e tendo sido recebida e protocolada a petição em exame em 26/5/2020.
    Nesse contexto, está esgotado o ofício jurisdicional deste Relator no presente feito, não havendo nada a deferir quanto à petição em agravo regimental no recurso em habeas corpus”.
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes argumentam que o “reexame do decreto preventivo foi realizado há mais de 90 (noventa) dias, seja em 19 de maio de 2020, sem que novamente analisada a necessidade da manutenção de sua constrição, o que torna a prisão cautelar ilegal, conforme previsto no parágrafo único do artigo 316, do CPP, incluído no CPP através da lei nº. 13.964/2019”.
    Assinalam que a “paciente é primária, de bons antecedentes e não oferece qualquer risco.
    A paciente quando saiu do País, em 12.06.2015, não havia qualquer impedimento judicial que proibisse ou impedimento de se ausentar da Comarca ou País, até porque nessa época ainda estava na fase do inquérito policial, instaurado no 9º DP, sob o nº. 328/2014, onde compareceu e prestou depoimento, confessou e declarou-se arrependida, relatado o IP 01.04.2016”.
    Asseveram que o “MM. Juízo da 30ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo determinou a preventiva da paciente fundamentando a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, considerando que a paciente não se apresentou em juízo para apresentar sua versão sobre os fatos, em decorrência da gravidade dos fatos narrados, indicando uma possível estrutura criminosa, com ramificação fora do país, e por ter sido demonstrando no ofício sobre os movimentos migratórios de fls. 2251/2258 (saída 12.06.2015).
    A par desse aspecto, presente o fato de que o decreto preventivo foi proferido em 09.04.2019, mantido na r. sentença (04.06.2019) e reexame em 19.05.2020, por recomendação do Ministro Relato Jorge Mussi (RHS nº. 122017-SP) e exigência legal, até o dia 17.08.2020, o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de ofício, deveria ter revisado a necessidade da manutenção da custódia, o que, não tendo ocorrido, torna a PRISÃO ILEGAL”.
    Ressaltam ser possível a concessão de prisão domiciliar, pois a “paciente é mãe de uma adolescente, com 14 anos de idade, que necessita de cuidados especiais e dependente exclusivamente de sua genitora, ora paciente, imprescindível para auxiliá-la”. Enfatizam que os “fatos descritos na Denúncia ocorreram em 2011 a 2013 e constituem crime de estelionato, cometido sem violência ou grave ameaça e com pena mínima prevista de um ano”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “a) seja concedida medida liminar até julgamento do presente writ, expedindo contramandado de prisão e/ou alvará de soltura (se estiver presa), comunicando-se, com urgência, Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos da ação penal nº. 0043504-18.2014.8.26.0050;
    b) seja concedida a ordem de habeas corpus, confirmando-se a liminar, para determinar o relaxamento da prisão preventiva imposta em desfavor da paciente e,
    c) subsidiariamente, requer a substituição da custódia por medida(s) cautelar(es) diversa(s) - art. 319 do Código de Processo Penal, sejam medidas como comparecimento periódico em juízo, proibição de ausentar-se da Comarca, monitoramento eletrônico ou recolhimento domiciliar no período noturno, em observância ao disposto no artigo 316, parágrafo único do CPP e, em último caso, seja concedida a paciente a prisão domiciliar” (sic).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. A paciente e os corréus Leonardo Lima Pierucci do Espírito Santo e Márcia Cristina Dellatore Barbosa “foram denunciados como incursos nas penas do artigo 171, caput, c.c. art. 29, caput, por trezentos e trinta e quatro vezes, na forma do art. 71, caput, todos do Código Penal, porque entre janeiro de 2011 e agosto de 2013, na Rua Coronel Marcílio Franco, nº 1063, Vila Izolina, São Paulo/SP, agindo em concurso e com unidade desígnios, cada qual aderindo a ação do outro obtiveram, para proveito comum, por trezentos e trinta e quatro vezes, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, vantagens ilícitas, quais sejam, as quantias de, respectivamente, R$ 690.769,05 (seiscentos e noventa mil, setecentos e sessenta e nove reais e cinco centavos), R$ 14.914.629,44 (quatorze milhões, novecentos e quatorze mil e seiscentos e vinte e nove reais e quarenta e quatro centavos) e R$ 902.669,31 (novecentos e dois mil, seiscentos e sessenta e nove reais e trinta e um centavos), totalizando o valor de R$ 16.508.067,81 (dezesseis milhões, quinhentos e oito mil e sessenta e sete reais e oitenta e um centavos), em prejuízo da empresa CENTER NORTE S/A – CONSTRUÇÃO, EMPREENDIMENTOS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO, induzindo funcionários de empresas clientes da CENTER NORTE S/A”.
    7. Em 9.4.2019, ao decretar a prisão preventiva da paciente, o juízo da Trigésima Vara Criminal do Foro Central Criminal da Barra Funda da Comarca de São Paulo afirmou:
    “Considerando que os réus não se apresentaram em juízo para apresentar sua versão sobre os fatos, em decorrência da gravidade dos fatos narrados, indicando uma possível estrutura criminosa, com ramificação fora do país, e por ter sido demonstrando no ofício sobre os movimentos migratórios de fls. 2251/2258 que as rés MARCIA e KATIUSCIA saíram do país e não mais retornaram, e por não haver nos autos informações do paradeiro do réu LEONARDO, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal,a fim de assegurar a aplicação da lei penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos réus LEONARDO LIMA PIERUCCI DO ESPÍRITO SANTO, MARCIA CRISTINA DELLATORRE BARBOSA PEREIRA e KATIUSCIA OLIVEIRA BORGES, expedindo-se mandado de prisão”.
    A prisão cautelar não foi levada a efeito por não ter sido encontrada a paciente.
    8. Em 4.6.2019, ao condenar a paciente pela prática do delito de estelionato em continuidade delitiva, “por trezentos e trinta e quatro vezes”, à pena de seis anos e oito meses de reclusão, em regime fechado, e 198 dias-multa, o juízo da Trigésima Vara Criminal do Foro Central Criminal da Barra Funda da Comarca de São Paulo manteve a prisão cautelar da paciente e ressaltou:
    “Os réus não poderão apelar em liberdade, uma vez que estão presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, visto que não há provas que demonstre que irão cumprir a pena ora fixada e que possuam vínculos com o distrito da culpa, tanto é que, mesmo após expedido mandado de prisão, não foram localizados para se apresentar em juízo. Portanto, mantenho a prisão preventiva já decretada e, considerando que há suspeitas e documentos nos autos (fls. 2251/2258), que denotam a possibilidade de que os acusados estejam foragidos no exterior, determinando que os mandados de prisão já expedidos sejam encaminhados à Superintendente Regional da Policia Federal - SR/DPF, com vista à difusão vermelha, nos termos da Instrução Normativa nº 1 de 10/02/2010, do CNJ, servindo a presente como ofício” (grifos nossos).
    9. Ao julgar o Habeas Corpus n. 2192949-56.2019.8.26.0000 em 25.9.2019, a Décima Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a prisão cautelar da paciente:
    “Portanto, considerando a idônea fundamentação das decisões transcritas e, em especial fato de a paciente ter deixado sua filha no Brasil e rumado para outro país, não há que se falar em concessão de liberdade provisória ou em prisão domiciliar.
    Outrossim, já foi proferida sentença condenatória, que impede a pretendida prisão domiciliar.
    Por fim, assinala-se que a documentação juntada às fls. 79/95, demonstra, também, a intenção da paciente em não se submeter à aplicação da lei penal, uma vez que está trabalhando em empresa localizada em outro país (fls. 94/95), onde conseguiu tratamento médico (fls. 79/82) e vaga em estabelecimento de ensino (fls. 84/91) para sua filha”.
    10. Esse julgado foi objeto do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 122.017, ao qual o Ministro Jorge Mussi, em 23.3.2020, negou provimento. Essa decisão foi objeto de agravo regimental, ao qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento em 5.5.2020, mantendo a prisão cautelar da paciente:
    “Na espécie, a não apresentação da ré ao juízo e o fato de ela ter saído do país e não mais retornado denota a necessidade da manutenção da custódia cautelar.
    Por esse prisma, patenteada, no caso, a potencialidade lesiva da infração e a periculosidade social da acusada. Ou seja, bem demonstrado o periculum libertatis exigido para a ordenação e a preservação da prisão cautelar, inclusive para evitar a reiteração delitiva.
    Não se trata de presumir a periculosidade do agente, ou mesmo a probabilidade da prática de novas infrações, a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta, mas de avaliar a periculosidade exigida para a imposição da medida cautelar constritiva pelas circunstâncias que cercaram o delito.
    Excluir essa avaliação do julgador, ou mesmo entender que a descrição da forma como ocorreu o crime seria apenas uma tradução da conduta intrínseca ao tipo penal violado, como já assinalou o Supremo Tribunal Federal, não se mostra consentâneo com a cautelaridade do instituto da prisão preventiva.
    Ademais, consoante orientação jurisprudencial firmada nesta Corte, ‘comprovado que o réu teve a vontade livre de se furtar aos chamamentos judiciais, resta configurada, pelas circunstâncias do caso concreto, o pressuposto de cautelaridade da garantia de aplicação da lei penal’ (RHC 67.404/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/04/2016, DJe 19/04/2016). (…)
    E, por fim, considerando-se a imprescindibilidade da preventiva, está clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, que não se mostram adequadas e suficientes para reprimir a atividade ilícita desenvolvida.
    Assim, observa-se que a prisão preventiva está suficientemente embasada e merece ser mantida, principalmente para assegurar a aplicação da lei penal, não havendo coação ilegal a ser sanada por esta Corte Superior de Justiça. (…)
    Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo regimental.
    Recomenda-se, contudo, ao Juízo processante que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei n. 13.964/2019”.
    11. Em 6.5.2020, o juízo de origem, atendendo a recomendação feita pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ao negar provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 122.017, Relator o Ministro Jorge Mussi, reexaminou a situação da prisão cautelar da paciente e decidiu mantê-la:
    “Trata-se de reexame da segregação cautelar da ré Katiucia por recomendação da Quinta Turma do Colendo STJ (fls. 2716).
    Segundo o que consta nos autos, prisão preventiva foi decretada em 09/04/2019 especialmente porque o ré e os corréus não se apresentaram em juízo e haveria a indicação de estrutura criminosa com ramificação fora do país.
    Após regular instrução, a sentença foi proferida, na qual condenou a ré e os corréus à pena de seis anos e oito meses, em regime fechado, por estarem incurso no artigo 171, caput, c/c 29, caput, por trezentas e trinta e quatro vezes.
    Nessa oportunidade, foi negado o direito de apelar em liberdade, determinando-se o encaminhamento dos mandados de prisão já expedidos à Polícia Federal com vista à difusão vermelha.
    Nesta esteira, ainda persistem os motivos que ensejaram a decretação da segregação cautelar da ré Katiucia e dos demais réus, os quais ainda não foram encontrados, frustrando-se, assim, a aplicação da lei penal”.
    Em 19.5.2020, o juízo de origem da Trigésima Vara Criminal do Foro Central Criminal da Barra Funda da Comarca de São Paulo reexaminou a prisão da paciente e novamente a manteve:
    “Mantenho a decisão de decretação da custódia cautelar da ré Katiuscia por seus próprios fundamentos, seja por ocasião da prolação da sentença, seja do reexame da decisão por recomendação do Colendo STJ, ressaltando-se que não houve alteração fática desde a decretação da reprimenda.
    Ademais, o Egrégio Tribunal de Justiça já entendeu que estão presentes os requisitos para a segregação cautelar, cuja decisão foi proferida em sede de habeas corpus impetrado pela ré Katiuscia”.
    Contra a sentença condenatória foi interposta pela defesa a Apelação Criminal n. 0043504-18.2014.8.26.0050, tendo os autos da ação penal sido remetidos ao Tribunal de Justiça de São Paulo e, nos termos do andamento processual constante do sítio desse Tribunal de Justiça estadual, foram conclusos à Relatora, Desembargadora Maria Tereza do Amaral, em 23.7.2020, com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
    12. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os argumentos apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva e não aplicação da prisão domiciliar.
    Incabível cogitar-se de manifesta ilegalidade ou teratologia na espécie. Além da necessidade de se resguardar a aplicação da lei penal, a constrição da liberdade da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pela possibilidade de reiteração delitiva, haver motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. ESTELIONATO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. PRISÃO CAUTELAR. NECESSIDADE.1. O Supremo Tribunal Federal entende que inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Ministro relator, das faculdades previstas nos arts. 38 da Lei nº 8.038/1990 (atualmente revogado pela Lei nº 13.105/2015) e no art. 21, § 1º, do RI/STF (MS 28097-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 119.231-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 118.438, Rel. Min. Teori Zavascki).2. O Supremo Tribunal Federal tem orientação consolidada no sentido de que a ‘condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal’ (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli).3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 163.837 – AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 13.9.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.1. Prisão preventiva decretada para assegurar a aplicação da lei penal.2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 137.926 – AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PARTICIPAÇÃO EM COMPLEXA E ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CIRCUNSTÂNCIAS APTAS E QUE DEMONSTRAM A NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. (…) AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 177.516-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13.2.2020).
    13. Como consolidado na jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).
    14. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrada a existência de indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar e não estar demonstrada circunstância que justificasse a prisão domiciliar da paciente.
    Para reexaminar as decisões das instâncias antecedentes seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.
    15. Quanto à pretensão deduzida na inicial da presente impetração de nova análise da prisão preventiva, é de se anotar que, no julgamento colegiado pelo qual referendada a Suspensão de Liminar n. 1.395-MC, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou, por maioria, que o disposto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal não conduziria à revogação automática da prisão preventiva, senão à necessidade do reexame da motivação e da persistência dos requisitos necessários da prisão preventiva ao final do prazo de noventa dias:
    “A inobservância do prazo nonagesimal do art. 316 do Código de Processo Penal (CPP) (1) não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos.
    O disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP insere-se em um sistema a ser interpretado harmonicamente, sob pena de se produzirem incongruências deletérias à processualística e à efetividade da ordem penal. A exegese que se impõe é a que, à luz do caput do artigo, extrai-se a regra de que, para a revogação da prisão preventiva, o juiz deve fundamentar a decisão na insubsistência dos motivos que determinaram sua decretação, e não no mero decurso de prazos processuais.
    O Supremo Tribunal Federal (STF) rechaça interpretações que associam, automaticamente, o excesso de prazo ao constrangimento ilegal da liberdade, tendo em vista: a) o critério de razoabilidade concreta da duração do processo, aferido à luz da complexidade de cada caso, considerados os recursos interpostos, a pluralidade de réus, crimes, testemunhas a serem ouvidas, provas periciais a serem produzidas, etc.; e b) o dever de motivação das decisões judiciais [Constituição Federal (CF), art. 93, IX] (2), que devem sempre se reportar às circunstâncias específicas dos casos concretos submetidos a julgamento, e não apenas aos textos abstratos das leis.
    À luz desta compreensão jurisprudencial, o disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP não conduz à revogação automática da prisão preventiva. Ao estabelecer que ‘Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal’, o dispositivo não determina a revogação da prisão preventiva, mas a necessidade de fundamentá-la periodicamente.
    Mais ainda: o parágrafo único do art. 316 não fala em prorrogação da prisão preventiva, não determina a renovação do título cautelar. Apenas dispõe sobre a necessidade de revisão dos fundamentos da sua manutenção. Logo, não se cuida de prazo prisional, mas prazo fixado para a prolação de decisão judicial. 
    Portanto, a ilegalidade decorrente da falta de revisão a cada 90 dias não produz o efeito automático da soltura, porquanto esta, à luz do caput do dispositivo, somente é possível mediante decisão fundamentada do órgão julgador, no sentido da ausência dos motivos autorizadores da cautela, e não do mero transcorrer do tempo.
    No caso, trata-se de referendo de decisão do presidente do STF que, em sede de plantão judiciário, após reconhecer a existência de risco de grave lesão à ordem e à segurança pública, concedeu a suspensão de medida liminar proferida nos autos do HC 191.836/SP e determinou a imediata prisão do paciente. A periculosidade do agente do writ em foco para a segurança pública resta evidente, ante a gravidade concreta do crime (tráfico transnacional de mais de 4 toneladas de cocaína, mediante organização criminosa violenta e que ultrapassa as fronteiras nacionais) e a própria condição de liderança de organização criminosa de tráfico de drogas atribuída ao paciente, reconhecida nas condenações antecedentes que somam 25 anos.
    Com esse entendimento, o Plenário, por maioria, referendou a decisão em suspensão de liminar, com a consequente confirmação da suspensão da decisão proferida nos autos do HC 191.836/SP até o julgamento do writ pelo órgão colegiado competente, determinando-se a imediata prisão do paciente, nos termos do voto do ministro Luiz Fux (presidente e relator), vencido o ministro Marco Aurélio, que inadmitia a possibilidade de presidente cassar individualmente decisão de um integrante do STF. O ministro Ricardo Lewandowski, preliminarmente, não conhecia da suspensão e, vencido, ratificou a liminar” (“Inobservância de prazo nonagesimal e revogação automática de prisão preventiva”. Informativo/STF. Brasília: Supremo Tribunal Federal, n. 995, 12 a 16.10.2020).
    Na Suspensão de Liminar n. 1.395-MC, ao votar, fiz ressalvas quanto ao cabimento da suspensão de liminar contra decisão proferida por Ministro deste Supremo Tribunal, mas, pela excepcionalidade do caso e pela urgência qualificada, acolhi o cabimento e, no mérito, acompanhei o entendimento adotado no voto do Relator, Ministro Luiz Fux.
    A prisão cautelar da paciente foi reavaliada no juízo de origem em 19.5.2020, tendo a jurisdição se encerrado com o processamento do recurso de apelação e a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça de São Paulo. 
    Na segunda instância, o recurso de apelação (Apelação Criminal n. 0043504-18.2014.8.26.0050) ainda não foi julgado, estando os autos conclusos com a Relatora, Desembargadora Maria Tereza do Amaral. Não há demonstração de que tenha sido formulado pedido em segunda instância e de que teria havido omissão em proceder à reavaliação da custódia cautelar, pelo que não se vislumbra constrangimento ilegal capaz de ensejar determinação deste Supremo Tribunal Federal pela via do habeas corpus.
    Além disso, na espécie vertente, o juízo da Trigésima Vara Criminal do Foro Central Criminal da Barra Funda da Comarca de São Paulo observou o disposto no § 1º do art. 387 do Código de Processo Penal quando, ao proferir a sentença, decidiu fundamentadamente sobre a manutenção da prisão preventiva, por persistirem os requisitos da decretação.
    16. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    17. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de novembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora